Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721737-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL FERREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. NÃO APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS. DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pequeno traficante da Quadra 5/7, da Ceilândia-DF. Prisão em flagrante com maconha e cocaína. Pena um pouco acima do mínimo legal (5a e 10m de reclusão, no semiaberto), devidamente motivada. 2. Recurso da Defesa não provido. O recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior quanto à interpretação do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, no sentido de que a existência de atos infracionais, por si só, é insuficiente para afastar a causa especial de diminuição da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado, ao obstar a incidência de tráfico privilegiado por constar nos registros do recorrente a prática de diversos de atos infracionais, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no REsp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004